Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DAS PARTES RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de fraude de terceiro que utilizou cartão clonado para efetuar compras online, declarando a inexistência do débito de R$ 2.902,94, referente fatura do mês de julho de 2020 do cartão de crédito do contrato no. 00000000000127249596; exclusão da referida dívida em nome da autora do cadastro de inadimplência; e, bem como condenação solidária, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O Banco do Brasil e a Vibra Energia S/A recorreram, ambas requereram o recebimento no efeito suspensivo. Banco do Brasil alegou que a parte autora contratou o cartão de crédito virtual, realizando compras no mês de junho de 2020 e não quitou a fatura. Alega que agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome dela em órgão de proteção ao crédito. Afirma que o contrato é legítimo e agiu na boa-fé. Requereu o afastamento das multas, dos danos materiais e morais.
3. A ré Vibra Energia S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não possuir qualquer ingerência no que se refere aos trâmites relacionados ao cartão de crédito, como liberação, administração e operacionalização, mas tão somente figura como titular da marca do cartão, oferecendo descontos e benefícios aos portadores dos cartões, quando da utilização na rede credenciada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, subsidiariamente requereu a minoração do valor da indenização por dano moral. Contrarrazões apresentadas.
4. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A recorrente Vibra participou da cadeia de fornecedores quando, juntamente com o Banco do Brasil, estabeleceu parceria para oferta de cartão de crédito, promovendo as duas marcas, auferindo lucro com a negociação. Integrando a cadeia de fornecimento, de regra, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Contudo, insatisfeita com o resultado do julgamento, poderá promover ação regressiva contra quem entender de direito. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, visto que as partes recorrentes são fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova, conforme consignado na sentença.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. A sentença não merece qualquer reparo. A parte autora demonstrou que foi vítima de fraude, tendo o estelionatário contratado cartão de crédito virtual, utilizando documentos fraudados. A cobrança do cartão de crédito, relativa à fatura do mês de julho de 2020, é ilegítima e a negativação do nome da parte autora, em razão de dívida que não contraiu, foi indevida, gerando o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.
9. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que as partes rés se descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros. Assim, a anulação da dívida no valor total de R$ 2.902,94 (dois mil, novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos) é medida que se impõe. As multas fixadas a título de astreintes são legítimas e serão executadas somente se as rés descumprirem o que foi determinado, inexistindo ilegalidade em tal fixação.
10. DANO MORAL. Restou demonstrado, porque a parte autora teve seu nome indevidamente cadastrado em órgão de proteção ao crédito. Registre-se que mesmo que o Banco do Brasil tenha excluído administrativamente o nome da parte autora, trata-se de dano moral in re ipsa, isso em razão da responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços, considerando, ainda, que houve concreto prejuízo à parte autora que teve seu perfil reprovado para contratação de empréstimo imobiliário. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece reparo, porque é compatível com o valor da dívida e a condenação é solidária entre as três rés.
11. Recurso das partes rés conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos a pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.